Tribunal: TJBA
Processo: 0304024-46.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304024-46.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: OSMAR GONCALVES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
VIVIAN ANGELIM FERREIRA DOS SANTOS, FAGNER MICHEL AMORIM RENOVATO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DA PRECLUSAO DA MATÉRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu a apelação interposta pelo embargante, mantendo a sentença de procedência dos pedidos iniciais, que lhe condenou na obrigação de aditar e recalcular o contrato celebrado entre as partes, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter o indeferimento da denunciação à lide da empresa Visual Projetos e Consultoria Ltda.; (ii) analisar se houve omissão quanto à fundamentação da condenação por danos morais ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração exigem a presença de vício na decisão embargada, como erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão recorrido analisou de forma expressa e coerente a questão da denunciação à lide, reconhecendo a preclusão, pois a decisão interlocutória que a indeferiu não foi impugnada por agravo de instrumento à época. Assim, a alegação de cerceamento de defesa está prejudicada pela preclusão.

6. Quanto à condenação por danos morais, o acórdão embargado fundamentou que houve violação aos direitos da personalidade do sócio da empresa autora, com demonstração de angústia e frustração decorrentes de má conduta contratual do banco.

7. O recurso não se presta à rediscussão da matéria, tampouco à reapreciação do conjunto fático-probatório já analisado, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, salvo existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, IX; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação
nº.
0304024-46.2012.8.05.0039
, em que figuram como embargante o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e, como embargados,
OSMAR GONÇALVES DE SOUZA E BRASIL TROPICAL INDÚSTRIA
e
COMÉRCIO DE SORVETES E PICOLÉS LTDA

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA